Tribunal: TJDFT
Processo: 0728503-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728503-23.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXSANDER GUIMARAES SOARES AGRAVADO: MARIA AIDA TEIXEIRA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ALEXSANDER GUIMARÃES SOARES em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Brasília que nos autos da Ação de Despejo no 0700912-83.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido possessório do agravante. Petição (id. 18562394) informando acordo com o agravante sobre o imóvel. O agravante fora intimado por duas vezes para informar se persiste o interesse recursal, mantendo-se inerte conforme certidões ids. 18906509 e 19316299. É o relatório. DECIDO. Desta forma, mostra-se configurada a perda superveniente do objeto do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso, em virtude da perda superveniente do objeto, e, por conseguinte, de interesse recursal, nos termos do artigo 932 do CPC. Preclusa esta decisão, à Secretaria para arquivamento dos autos com as cautelas de praxe. Brasília, DF, 3 de setembro de 2020 10:30:46. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador